Tribunal: TJDFT
Processo: 0756364-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756364-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RAULINO OLIVEIRA SILVA, MARIA BARBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 79777099) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida por Raulino de Oliveira e outra, deferiu a tutela de urgência “para determinar o bloqueio da matrícula no 105.606, relativa à Unidade “A”, Lote no 4, Conjunto 02, Quadra 21, SMPW/SUL, vedados quaisquer atos de registro, averbação, consolidação ou transferência decorrentes do procedimento de consolidação e dos leilões realizados nos dias 17 e 19/11/2025.”. Em consulta ao processo referência (autos no 0762532-23.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 19/12/2025, a decisão atacada foi revogada. Frise-se que o pedido de bloqueio de valores transferidos aos Agravados, decorrentes do leilão extrajudicial do imóvel, sequer foi submetido ao juízo de origem. Na hipótese, a intenção do Agravante com o presente recurso era de suspender o bloqueio da matrícula do bem, para possibilitar o registro da transferência de propriedade do imóvel em favor do arrematante, o que se perfectibilizou em 10/12/2025. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator